Tribunal: TJDFT
Processo: 0001565-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA. TRIENAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.

2. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis.

3. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.

4. Nos termos do art. 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento.

5. O art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68 estabelece que na execução lastreada em duplicata o prazo prescricional da pretensão executiva é de 3 (três) anos.

6 Verificado, no caso concreto, a ocorrência da prescrição intercorrente, correta a r. sentença que, na execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas, reconheceu a prescrição.

7. Recurso conhecido e desprovido.